Tribunal: TJMT
Processo: 1055386-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055386-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO DANTAS DE SOUSA - CPF: 036.394.831-70 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - NÃO VERIFICADA - PEDIDOS DISTINTOS - AGRAVAMENTO DA LESÃO - PERÍCIA MÉDICA NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Comprovada a continuidade do tratamento, é caso de determinar a realização de perícia médica, a fim de constatar se houve ou não agravamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito, porquanto a coisa julgada somente incide sobre os valores já recebidos em processo anterior.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1055386-91.2020.8.11.0041

Apelante
: Adriano Dantas de Sousa

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Adriano Dantas de Sousa.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que busca a complementação de indenização recebida anteriormente, em razão do alegado agravamento da lesão.

Sentença:
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

164930755): Sustenta, em síntese, a não ofensa à coisa julgada, porquanto afirma que apesar de o processo no 1001444-18.2018.8.11.0041 tratar do mesmo acidente de trânsito, alega que após o encerramento daquele processo foi submetida a tratamento médico que ainda não estava finalizado, consistente em operações, retornos, fisioterapias, consultas, exames, entre outros, para tratamento das lesões que não estavam consolidadas anteriormente.

Afirma que distribuiu o presente processo em dependência ao de no 1001444-18.2018.8.11.0041, em decorrência de se tratar de agravamento da lesão tratada no processo anterior.

Defende a necessidade de realização de perícia médica, a fim de verificar a existência de agravamento da lesão.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a coisa julgada e seja determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento, com a realização de perícia médica.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

164930759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1055386-91.2020.8.11.0041

Apelante
: Adriano Dantas de Sousa

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
interposta por
Adriano Dantas de Sousa
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por ofensa à coisa julgada.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da coisa julgada é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1° e 2°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada com relação ao processo n° 1001444-18.2018.8.11.0041.

Contudo, verifica-se que os processos, em que pese tenham identidade de partes e de causa de pedir, já que tratam do mesmo acidente de trânsito, não tem identidade de pedido, porquanto o presente processo se trata de um pedido de complementação da indenização anteriormente recebida, em razão do agravamento da lesão.

No processo anterior (1001444-18.2018.8.11.0041), a perícia médica constatou invalidez parcial permanente em tornozelo direito, em grau intenso (75%), o que levou à procedência daquela ação, com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.531,25.

Ao distribuir a presente ação, o autor indicou a dependência deste ao processo anterior, bem como afirmou a continuidade do tratamento, a ocorrência de agravamento da lesão e a consequente necessidade de complementação da indenização.

O autor juntou vasta documentação médica que comprova a continuidade do tratamento (tanto após a perícia quanto após a sentença), posteriormente ao processo no 1001444-18.2018.8.11.0041 (Id. 164931474 e seguintes).

Pois bem.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, não foi realizada a perícia médica, a fim de constatar se houve ou não o agravamento da lesão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE COMPLETAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME LESÃO PELA TABELA SUSEP - PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL. SENTENÇA CASSADA. (...)
2.

Considerando que se trata de invalidez parcial, a coisa julgada de fato deve ser considerada tão somente quanto ao valor já recebido pelo recorrente, o que representa uma quantificação já averiguada por perito médico.
3.

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado,
é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano e eventual agravamento
, conforme argumenta o recorrente. A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida. (...)” (TJMT, AP 1001943-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente
” (TJMT, AP 0019609-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

Nessa linha, é caso de desconstituição da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para realização de perícia médica.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para desconstituir a sentença, afastar o reconhecimento de coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada perícia médica, a fim de constatar se houve ou não agravamento das lesões observadas no processo no 1001444-18.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023